Tribunal: TJDFT
Processo: 0730778-03.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-04-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0730778-03.2024.8.07.0000 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: MARLENE ALMEIDA BATISTA DESPACHO Trata-se de mandado de segurança impetrado por MARLENE ALMEIDA BATISTA contra ato coator atribuído à BANCA FUNATEC – Fundação de Apoio Tecnológico, à Secretária de Saúde do Distrito Federal e ao Subsecretário de Gestão de Pessoas do Distrito Federal. Em sua petição inicial (ID. 62075895) a impetrante narrou que fora aprovada em 19a colocação na cota para PCD, e teria de se submeter ao aferimento da incapacidade física. Contudo, próximo à data agendada para a realização da perícia médica, fora acometida com problema de saúde e passou por cirurgia de emergência, realizada junto ao SUS, para a retirada do útero. No momento, após o trânsito em julgado (ID. 68194842), e arquivamento definitivo dos autos, a impetrante postulou o desarquivamento para informar que a ordem judicial não teria sido cumprida, bem ainda para destacar que se mantém em estado de incerteza quanto à nomeação e posse. Esta Relatoria, por meio do Despacho de ID. 69853736, reuniu elementos contidos nos próprios autos, bem como a publicação decorrente da Casa Civil do Governo do Distrito Federal, no intuito de verificar a efetivação da medida judicial, e aferir acerca da notícia de suposta violação. Em seguida, tendo em vista a contradição entre a petição de ID. 69642457, cotejada com a edição ordinária do DODF n. 156, de 15/08/2024, (pág. 51/73), e a retificação da lista reservada aos candidatos PcDs, que incluíra a impetrante, n. 204477, na 14a colocação, fora determinada a sua manifestação para esclarecimentos. Ocorre que, embora devidamente intimada, a impetrante não se manifestou (ID. 70531058). Observando a inércia da impetrante em prestar esclarecimentos, e tendo em vista as publicações retromencionadas, que decorrem das determinações judiciais proferidas neste mandado de segurança, retornem os autos ao arquivo. Publique-se. Intime-se. Brasília/DF, 9 de abril de 2025 às 19:00:54. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora